Tribunal: TJDFT
Processo: 0701941-03.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701941-03.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE FRANCISCO DA SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por JOSE FRANCISCO DA SILVA (autor/apelante) contra sentença do juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de reparação de danos materiais ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S/A (réu/apelado/banco), julgou improcedente o pedido autoral. Em suas razões (ID 58450114), sustenta o apelante: 1) recebeu as cotas do PASEP, em 01/08/2014, momento em que identificou o recebimento da quantia de R$ 554,69; 2) o numerário está sob gestão do banco desde 1971 e a instituição financeira não realizou as atualizações; 3) o acervo probatório indica erro nos depósitos conforme regulamento do PASEP; e 4) a ação se limita a discutir o desfalque relacionado aos rendimentos incidentes sobre o saldo acumulado na conta individual e não sobre os rendimentos disponibilizados anualmente. Ao final, requer a cassação da sentença para determinar o envio dos autos ao contador judicial ante a regularidade dos cálculos apresentado no parecer técnico contábil. Subsidiariamente, a reforma da sentença para acolher os cálculos do parecer e condenar o banco ao pagamento dos valores desfalcados, no montante de R$ 11.699,31. Preparo recolhido (ID 58450115). Contrarrazões apresentadas (ID 58450117). Conversão do julgamento em diligência para que fosse produzida prova técnica contábil (ID 58883616). Laudo técnico apresentado pela contadoria judicial (ID 59330036). É o relatório. Decido. Para o exercício do contraditório, intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo comum de 05 dias, sobre o laudo técnico apresentado (ID 59330036). Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de maio de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator